Tribunal: TJSP
Processo: 1019398-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
r 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores.
(TJSP; Apelação Cível 1019398-58.2017.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/10/2020

Data de publicação:

12/10/2020

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Escrivã de Polícia – Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.

JUROS E

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Escrivã de Polícia – Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Temas 905/STJ e 810/STF – Aplicação – Possibilidade:

– Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores.